Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. RESOLUÇÃO CNSP 102/2004. CÁLCULO DO PRÊMIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar que as condições para o pagamento do pecúlio e do auxílio funeral encontravam-se expressamente descritas no termo de ID 51355284.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que mantinha união estável com o Sr. Sérgio Pimentel Albino desde dezembro de 1988, conforme escritura pública declaratória (ID 51355268), e que este veio a falecer, em decorrência da COVID-19, em 01/09/2020. Pontuou que, em vida, o seu companheiro aderiu junto às requeridas contratos de seguro de acidentes pessoais e previdência privada, tendo cobertura por morte acidental, assistência alimentação e assistência funeral. Ressaltou que só descobriu a existência do seguro, cerca de 15 (quinze) dias após o sepultamento. Asseverou que ao reivindicar seus direitos junto às empresas requeridas, foi-lhe dito que não poderia ser ressarcida dos gastos com funeral, pois o seguro só cobriria a realização do enterro e não o reembolso de despesas pagas com tal finalidade. Afirmou que teria direito de receber auxílio alimentação de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e que ainda não foi pago. Salientou que o valor dispendido pela primeira requerida a título de previdência privada não foi devidamente reajustado. Informou que o seu companheiro pagava, por mês, uma média de R$ 43,81 (quarenta e três reais e oitenta e um centavos), com início em 2012, e o quinhão que lhe foi pago foi calculado com base em um valor de contribuição de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 51355450 e ID 51355451).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem no dever de segurar, na responsabilidade objetiva, na possibilidade de reembolso com atualização monetária do pecúlio e na indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que as empresas requeridas assumem o risco da cobertura securitária por ser inerente à sua atividade empresarial, recaindo sobre elas a responsabilidade objetiva. Pontuou que a seguradora é obrigada a segurar o falecido, independente da ciência da família, uma vez que a finalidade do contrato é proteger os segurados e seus beneficiários em momentos de vulnerabilidade, devendo respeitar o princípio da boa-fé. Ressaltou que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, pois não foram fornecidas informações necessárias sobre a utilização da assistência funerária. Asseverou que a atualização do valor do pecúlio é uma questão de justiça contratual e que a cláusula que proíbe a atualização deve ser considerada abusiva, pois não preserva o equilíbrio financeiro. Afirmou que a falha na prestação de serviços que causou prejuízo aos beneficiários, resultou em uma série de transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor, devendo as requeridas serem condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que se reforme a r. sentença dando procedência aos pedidos iniciais.
7. Da restituição do valor dispendido no funeral. A alínea “a”, inciso II, artigo 2° da Resolução CNSP 102/2004, que regulamenta a oferta dos serviços de assistência pelas sociedades seguradoras, pontua que tais serviços não podem ter o caráter indenitário, ou seja, ser pago em espécie, ao segurado ou a ele reembolsado seu valor sob qualquer forma. Ademais, a falta de conhecimento da autora sobre a existência do auxílio não pode ser imputada aos requeridos que não tinham como prever tal situação. Ressalte-se que tal matéria já foi objeto de conhecimento desta Turma Recursal que assim decidiu: “(...). A sentença não merece reforma. A falta de conhecimento dos autores sobre a existência do seguro de vida firmado pela genitora deles e as regras para se valer do direito de usufruí-lo não pode ser imputada à parte ré, que não tinha como prever tal situação. Conforme destacado na sentença, o contrato firmado não prevê o reembolso de despesas com funeral, mas sim o direito de utilização do "Serviço de Assistência Funeral Familiar", fazendo ressalva expressa ao procedimento para sua utilização e da impossibilidade de reembolso de gastos que ocorram sem prévia anuência da requerida(...). - (Acórdão 1122906, 07045074320188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Da atualização do pecúlio. Conforme se verifica no certificado individual de previdência complementar aberta (ID 51355268 – pág.7), o pecúlio por morte, tinha como contribuição mensal o valor de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos), ao final, o benefício foi de R$ 944,68 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). A recorrente recebeu o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor, correspondente ao seu quinhão. Analisando os documentos de ID 51355269, verifica-se que o valor do desconto no contracheque do de cujus, com a rubrica 30143 correspondia a totalidade dos seguros contratados, quais sejam, dois por morte acidental e um por morte por qualquer causa. A autora, em inicial, anuiu que o falecimento do seu companheiro não se deu por acidente, logo, não devem ser considerados no cálculo atuarial. Feitas tais considerações, a recorrente não demonstrou a falha na prestação no serviço, pois o benefício foi pago de acordo com a apólice. Não há nos autos demonstração de erro nos cálculos, havendo apenas conjecturas genéricas o que impede de afirmar qualquer erro ou falha na atualização.
9. Danos morais. Inexistente a falha na prestação de serviços das recorridas, não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.